Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO LOCATÍCIO – ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, DO CPC – ENTREGA DAS CHAVES ANTECIPADA – NÃO COMPROVADO - VÍCIOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.
1 – Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e se limitam às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2 – Na extinção do liame contratual, o locatário deve se cercar das cautelas, em especial no que pertine à entrega das chaves, que ampara a finalização regular do contrato.
3 - Inexistindo os vícios apontados, devem os embargos de declaração ser rejeitados.
4 - Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. Unânime.